Tribunal: TJSP
Processo: 1000036-38.2016.8.26.0366
Classe: Apelação Cível / Reivindicação
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de reivindicação. Improcedência da ação. Inconformismo da autora. Provas documentais suficientes para o deslinde da ação. Réus que demonstraram de forma suficiente que se encontram na posse do imóvel reivindicado de forma mansa, pacífica e ininterrupta, com animus domini, há muito mais de cinco anos. Preenchimento dos requisitos da usucapião urbana que impossibilita acolher o

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de reivindicação. Improcedência da ação. Inconformismo da autora. Provas documentais suficientes para o deslinde da ação. Réus que demonstraram de forma suficiente que se encontram na posse do imóvel reivindicado de forma mansa, pacífica e ininterrupta, com animus domini, há muito mais de cinco anos. Preenchimento dos requisitos da usucapião urbana que impossibilita acolher o pleito reivindicatório da demandante. Sentença mantida. Recurso a que se nega provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618750
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível no 1000036-38.2016.8.26.0366, da Comarca de Mongaguá,
em que é apelante SAVOY IMOBILIÁRIA CONSTRUTORA LTDA, são
apelados VANDERLEI SILVA DOS SANTOS e JOSÉ OLIVEIRA DOS
SANTOS LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
LUIZ ANTONIO COSTA (Presidente) e MIGUEL BRANDI.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000036-38.2016.8.26.0366 -Voto no 18265 - C
2
VOTO No 18265
APELAÇÃO CÍVEL No 1000036-38.2016.8.26.0366
COMARCA: MONGAGUÁ - 1a VARA
JUIZ(A) DE 1a INSTÂNCIA: PEDRO CORRÊA LIAO
APELANTE: SAVOY IMOBILIÁRIA CONSTRUTORA LTDA
APELADO, APELADO: JOSÉ OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA, VANDERLEI
SILVA DOS SANTOS
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO.
Ação
de
reivindicação.
Improcedência da ação. Inconformismo da
autora. Provas documentais suficientes
para
o
deslinde
da
ação.
Réus
que
demonstraram de forma suficiente que se
encontram na posse do imóvel reivindicado
de forma mansa, pacífica e ininterrupta,
com animus domini, há muito mais de cinco
anos. Preenchimento dos requisitos da
usucapião urbana que impossibilita acolher o pleito reivindicatório da
demandante. Sentença mantida. Recurso a
que se nega provimento.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto contra a r. sentença de fls. 126/130 que julgou
improcedente a ação e condenou a parte autora ao pagamento de
custas,
despesas
processuais
e
honorários
advocatícios
fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, §2o,
do CPC.
Inconformada,
apela
a
parte
autora
aduzindo que não há provas de que os supostos vendedores
tenham adquirido a posse de terceiros, e, se o foi, ocorreu
de forma clandestina, pelo que não concorda com o
reconhecimento da posse justa, ou, alternativamente, que não
prevaleça a posse clandestina sobre o domínio indiscutível da
autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000036-38.2016.8.26.0366 -Voto no 18265 - C
3
Pede, assim, a reforma da r. decisão.
Recebido e processado, o recurso foi
respondido as fls. 145/150.
É a síntese do necessário.
Os documentos acostados à petição inicial
comprovam a titularidade do domínio pela autora, mediante
regular registro imobiliário, o que lhe garante a
legitimidade necessária para reivindicar o imóvel, objeto do
litígio.
O artigo 1.228 do Código Civil estabelece
que:
“O proprietário tem a faculdade de usar,
gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-
la do poder de quem quer que injustamente a
possua ou detenha”, toma a expressão “posse
injusta” em sentido genérico e não apenas
quando
ela
ocorre
por
violência,
clandestinidade ou precariedade.”
Ressalte-se o ensinamento de
Orlando
Gomes, verbis:
"Um dos direitos elementares do domínio é a
faculdade do seu titular de reaver a coisa do
poder
de
quem
quer
que
injustamente
a
detenha, ou possua. Essa pretensão se exerce
mediante a ação de reivindicação, que, segundo conhecida fórmula, 'compete ao
proprietário não-possuidor contra o possuidor
não-proprietário'.
O
fundamento
da
ação
reivindicatória é o direito de sequela, esse
poder de seguir a coisa onde quer que esteja
que é um dos atributos dos direitos reais.
Objetiva-se no de propriedade pela faculdade
de recuperá-la: 1 - quando o possuidor não-
proprietário contesta a propriedade do proprietário não-possuidor, julgando-se
proprietário do bem. 2 - quando o possuidor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000036-38.2016.8.26.0366 -Voto no 18265 - C
4
não-proprietário,
embora
não
conteste
a
propriedade do proprietário do bem, o retém
sem título, ou causa. Quem está privado da
coisa que lhe pertence quer retomá-la de quem
a possui injustamente. Para esse fim, propõe
a ação reivindicatória. Legitima-se como
parte, se é proprietário do bem que pretende
reaver. Incumbe-lhe, pois, fazer a prova da
propriedade
atual.
(...)
A
ação
reivindicatória dirige-se contra o detentor
da coisa, ou seu possuidor, de boa ou má-fé.
Numa
palavra,
contra
quem
quer
que
injustamente a possua será esse o réu da
ação" (Direitos Reais, Ed. Forense, p. 253).
Nesse sentido, a propósito, também se
pronunciara o C. Superior Tribunal de Justiça: "a ação
reivindicatória (art. 1.228 do CC), fundada no direito de sequela,
outorga ao proprietário o direito de pleitear a retomada da coisa
que se encontra indevidamente nas mãos de terceiro, tendo como
requisitos específicos: (i) a prova do domínio da coisa
reivindicanda; (ii) a individualização do bem; e (iii) a
comprovação da posse injusta" (REsp 1152148/SE, Rel. Ministro
LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/08/2013, DJe
02/09/2013; REsp 1003305/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2010, DJe 24/11/2010).”
Todavia, as provas documentais produzidas
pelos réus são suficientes para manter a improcedência da
ação reivindicatória.
Embora comprovada a propriedade da área
pela autora, os réus lograram demonstrar posse mansa,
pacífica e com animus domini há mais de cinco anos do
ajuizamento desta ação, de cerca de 290m2 da área total,
divididos em dois lotes.
Há
instrumentos
de
compra
e
venda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000036-38.2016.8.26.0366 -Voto no 18265 - C
5
particulares datados dos anos de 2013 e 2014, pagamentos de
impostos, contas de luz e água, em nome tanto da parte
vendedora, como do comprador (fls. 38/42, 53/55, 59/65), não
havendo nada que indique que a invasão só ocorreu em 2015.
Ainda que assim não fosse, os depoimentos
testemunhais dão conta de que os requeridos e a sua
antecessora lá residiam e residem há mais de 10 anos antes do
ajuizamento desta reivindicatória.
Conforme
observa
Benedito
Silvério
Ribeiro (in “Tratado de Usucapião”, Ed. Saraiva, 6a edição,
vol. 2, página 950): “A Constituição Federal, não impondo
outros requisitos à modalidade prevista no art. 183, permite
visualizar que pode ser objeto de usucapião urbana imóvel que
faça parte de loteamento irregular, já que a aprovação de
parcelamento do solo constitui problema da administração
pública e que não pode obstar pretensão usucapiatória desse
jaez.”
O artigo 183, “caput”, da Constituição
Federal, ao tratar da usucapião urbana, é expresso ao prever
que: “Aquele que possuir, como sua, área urbana de até
duzentos e cinquenta metros quadrados, por cinco anos,
ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia
ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja
proprietário de outro imóvel urbano ou rural.”
No mesmo sentido o artigo 1.240 do Código
Civil: “Art. 1.240. Aquele que possuir, como sua, área urbana
de até duzentos e cinquenta metros quadrados, por cinco anos
ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia
ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja
proprietário de outro imóvel urbano ou rural.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000036-38.2016.8.26.0366 -Voto no 18265 - C
6
Assim, para haver direito a usucapião,
forma de aquisição originária de propriedade, exige-se o
preenchimento dos pressupostos, dentre eles, coisa hábil,
posse com “animus domini” e transcurso do tempo. Ainda,
tratando-se de usucapião constitucional urbana, conforme
exposto, exige-se também que o usucapiente utilize o imóvel,
com área não superior a 250m2, para sua moradia ou de sua
família e não seja proprietário de outro imóvel urbano ou
rural.
Como salientado pelo n. Magistrado a quo:
" ... a exceção incidental não serve para fins de reconhecimento
da prescrição aquisitiva em favor dos requeridos, para posterior
reconhecimento de usucapião, devendo estes manejar ação própria,
que demanda rito especial, com a devida individualização do
imóvel, a citação dos imóveis confrontantes e dos entes públicos
interessados."
Desse
modo,
a
sentença
não
merece
qualquer reparo, devendo ser mantida integralmente.
Posto
isto,
nega-se
provimento
ao
recurso. Nos termos do artigo 85, §11, do CPC, majoram-se os
honorários recursais devidos ao patrono da parte apelada para
15%.
Alerto às partes que, em caso de oposição
de embargos de declaração, poderá ser observado o disposto no
artigo 1.026, §§ 2o a 4o, do Código de Processo Civil,
inclusive nas hipóteses em que se pretenda o mero
prequestionamento, uma vez que este está implícito na solução
dada pelo Tribunal de origem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000036-38.2016.8.26.0366 -Voto no 18265 - C
7
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator